Tribunal: STF
Processo: RE 107849
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA - RETIFICAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
PRESCRIÇÃO (ART. 219 E PARAGRAFOS DO CPC).
NÃO PREQUESTIONADA VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL E INOCORRENTE DIVERGENCIA
COM A SÚMULA 383, INCIDE O OBICE DO ARTIGO 325, IV, 'D', DO RISTF
(REDAÇÃO ANTERIOR A ER-2/85).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.